Tribunal: TJMMG
Processo: 2000049-39.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - ART. 13, INCISOS I e III, C/C O ART.64, INCISO II, AMBOS DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 - PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR REGIDO COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA - DISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATRIVO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA - PROVIMENTO NEGADO. - O material probatório colhido no decorrer do Processo Administrativo-Disciplinar autoriza - do ponto de vista estritamente formal - a aplicação da sanção de demissão, uma vez que apresenta regularidade procedimental, com a devida comprovação da transgressão disciplinar, não se evidenciando desproporcional ou despida de razoabilidade a punição aplicada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000049-39.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 31/03/2022 Publicação: 08/04/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ART. 13, INCISOS I e III, C/C O ART.64, INCISO II, AMBOS DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR REGIDO COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA – DISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATRIVO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA – PROVIMENTO NEGADO. - O material probatório colhido no decorrer do Processo Administrativo-Disciplinar autoriza – do ponto de vista estritamente formal – a aplicação da sanção de demissão, uma vez que apresenta regularidade procedimental, com a devida comprovação da transgressão disciplinar, não se evidenciando desproporcional ou despida de razoabilidade a punição aplicada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Wanderglaysson Cardozo da Mata e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, para confirmar integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição, mantendo o ato administrativo-disciplinar que determinou a demissão do apelante. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar com pedido de tutela antecipada movida por Wanderglaysson Cardozo da Mata em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o autor foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 120.092/2018 – PAD/16ª RPM, pelos seguintes fatos e fundamentos: 1.1 Restou aflorado na Sindicância Administrativa Disciplinar Portaria n. 112.808/2018-28º BPM, que o n. 141.384-8, Cb PM Wanderglaysson Cardoso da Mata, lotado no 1º GP/4º Pel PM/88 Cia PM/45º BPM – Vazante, teria adotado, em tese, condutas incompatíveis com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM, faltando publicamente com o decoro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 pessoal, dando causa a grave escândalo comprometedor da honra pessoal e do decoro da classe, conforme descrito no art. 13, inciso I e III, do CEDM; 1.2 Consta na documentação que: 1.2.1 O n. 141.384-8, Cb PM Wanderglaysson Cardoso da Mata desde o início do ano de 2018 vinha mantendo um relacionamento amoroso com a vítima Melissa Pereira de Souza, de 15 anos de idade. O relacionamento se iniciou quando o militar passava nas proximidades da casa da vítima, inclusive de viatura, e fazia gracejos, jogando beijos, dizendo que achava a vítima bonita e que queria namorar com ela; 1.2.2 Após algum tempo, através de contatos realizados via telefone e redes sociais, o acusado e vítima começaram a se encontrar e começaram, a manter relações sexuais, sendo constatado através de exames laboratoriais que a menor estava grávida. 1.2.3 A genitora da menor cientificou o acusado acerca da gravidez de sua filha, tendo o sindicado disponibilizado em duas oportunidades recursos financeiros para arcar com despesas de exames e aquisição de algumas vitaminas para a vítima; 1.2.4 No dia 07jul18 após efetuar uma ligação telefônica para a vítima, o acusado deslocou na residência dela, levando-a ao “campo de aviação” da cidade, onde ofereceu e fez com que a vítima ingerisse um suco de laranja. Após o ocorrido a vítima começou a sentir fortes dores abdominais, sendo levada por seus genitores ao hospital Municipal de Bonfinópolis de Minas, sendo atendida e liberada para retornar para sua residência, onde por volta de 01h00min, apresentou sangramento vaginal, tendo expelido o feto no vaso sanitário e dado descarga; 1.2.5 Os laudos psicológicos e relatório social juntados aos autos da Sindicância Administrativa Disciplinar que deram origem ao presente processo, atestaram que a menor sofre de retardo mental, e o Relatório Médico Neurológico atesta que a menor possui idade mental de uma criança de 08 (oito) anos de idade; 1.3 as condutas perpetradas pelo militar amoldam-se, em tese, às transgressões disciplinares tipificadas nos incisos I e III, do art. 13, (falta grave) da Lei 14.310/2002 – CEDM. 1.4 Abstraídos os ilícitos penais, que se encontram a cargo do juízo criminal competente, constata-se que a conduta imputada ao acusado, numa análise puramente administrativo-disciplinar, deu causa a grave escândalo e afetou a honra pessoal e o decoro da classe, situação que o incapacita, em tese, a permanecer nas fileiras da Corporação; 1.5 Nesses termos, em tese, o graduado se encontra incurso, também, no art. 64, II, parágrafo único, incisos I e III, tudo do CEDM, devendo ser submetido a Processo Administrativo Disciplinar (PAD), ocasião em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 63, CEDM (Evento 1 – COP12, págs. 02/03). A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) julgou procedente as acusações constantes da portaria e opinou pela demissão do acusado (Evento 1 – COP19, págs. 04/10). No mesmo sentido, opinou o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) (Evento 1 – COP19, págs.23/30). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A autoridade convocante concordou com os pareceres exarados pela CPAD e pelo CEDMU e sugeriu a demissão do acusado das fileiras da PMMG (BIR n. 002 de 21/01/2020 - Evento 1 – OUT19, págs. 49/55). Ao final, o Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais julgou procedente a acusação e demitiu o autor das fileiras da Corporação (Evento 1 – COP6, págs. 01/02). O Governador do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso disciplinar. A decisão foi publicada no Diário do Executivo do dia 11/05/2021 (Evento 1 – COP7). Na peça inicial, a defesa relatou que o autor foi denunciado na Justiça comum, por ter, em tese, cometido o crime capitulado no artigo 217-A, §1º, c/c o artigo 71, ambos do Código Penal. Alegou que, pelo mesmo objeto, foi o autor submetido ao PAD de Portaria n. 120.092/2018. Disse que o autor, no início do ano de 2018, conheceu Melissa, que, naquela época, contava com 15 (quinze) anos de idade. Aduziu que, após trocarem mensagens, começaram a se encontrar, tendo em seguida passado a se relacionar sexualmente. Alegou que a mãe de Melissa tomou conhecimento de que a filha havia engravidado e cientificou o autor, tendo ele disponibilizado recursos financeiros, em duas oportunidades. De acordo com a defesa, o autor se encontrou com Melissa no dia 07/07/2018 no campo de aviação da cidade, tendo na oportunidade oferecido um suco de laranja para ela. Após o ocorrido Melissa, retornou para casa e começou a sentir fortes dores abdominais, sendo levada por seus genitores ao Hospital Municipal de Bonfinópolis de Minas/MG, atendida e liberada para retornar para a sua residência. Acrescentou que, por volta da 01h00min, Melissa apresentou sangramento vaginal e expeliu o feto no vaso sanitário, tendo a sua genitora dado descarga. Disse que a enfermeira que participou do atendimento de Melissa acionou a viatura da PMMG para registro da ocorrência, tendo o autor figurado como responsável pelo aborto. Disse também que o fato foi comunicado ao Comando da Unidade, que, por sua vez, acionou o Comandante da Companhia, o Cap PM Sá, que, após tomar conhecimento dos fatos, recorreu ao Juiz plantonista, que expediu um mandado de busca e apreensão. Segundo a defesa, foi encontrado e recolhido na casa do autor uma caixa de remédio, que estava intacta. Alegou que os fatos geraram grande repercussão e, por esse motivo, o autor foi movimentado para outra cidade, tendo o Comandante da Unidade instaurado uma sindicância administrativo-disciplinar, que ao final concluiu pela submissão do autor a PAD. Desta feita, foi instaurado o PAD de Portaria n. 120.092/2018 para apurar a acusação de ter o autor se envolvido com uma menor de idade, a qual, segundo laudos psicológicos e relatórios social e neurológio, seria portadora de retardo mental. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Concomitantemente, foi também instaurado um Inquérito Policial, tendo a delegada responsável pela apuração solicitado a prisão preventiva do autor, o que foi prontamente atendido pela juíza de direito. Disse que o processo criminal tramitou em desacordo com a legislação vigente, pois foram juntados aos autos documentos produzidos em datas anteriores aos fatos (Laudos Psicológicos e Relatórios Social e Médico Neurológico) e sem a participação da defesa, sem requisição judicial e sem que o autor ou os membros da CPAD houvessem feito requerimento nesse sentido. Alegou que a polícia judiciária, o Ministério Público e o Poder Judiciário teriam deixado de requisitar, para audição, o Senhor Adelson, que teria sido indicado por Melissa como sendo um primo com quem manteve relações sexuais, durante uma festa na cidade de Urucuia/MG. Salientou que, na esfera criminal, o autor foi condenado, nas iras dos artigos 217-A, §1º, c/c o 71, ambos do Código Penal, a pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, entretanto, em sede de recurso de apelação, ele foi absolvido, com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal, ao entendimento de não constituir o fato infração penal. Ressaltou ainda que, durante as apurações, algumas impressões ficaram latentes no feito, tais como: que os pais de Melissa tinham conhecimento do seu relacionamento com o autor, pois ele a buscava na porta de casa; o fato só sofreu consequências jurídicas quando Melissa foi atendida no posto médico, após a realização dos exames e depois de terem a vítima e a sua genitora prestado informações para a administração do hospital; Melissa e sua mãe se envolveram, momentos antes do aborto, em um atrito verbal com a esposa do autor; vários fatores poderiam ter concorrido para o possível aborto, porém a cidade não dispunha de recursos para a colheita de possíveis materiais; a Policia Civil teria submetido à apreciação de necropsia um objeto que, segundo a mãe de Melissa, seria o feto que foi recolhido da rede de esgoto, todavia, ao final da análise, foi descartado como sendo um “bolo de massa fecal”; Mencionou também que, a pedido da defesa, procedeu-se a uma Perícia de Sanidade Mental no Instituto Médico Legal de Belo Horizonte. Aduziu que Melissa não possuía doença mental, apenas déficit de atenção. Segundo a defesa, o ato administrativo-disciplinar em tela encontra-se eivado de vícios formais capazes de ensejar a sua anulação, a saber: o autor não usou a sua condição de policial militar para prejudicar quem quer que seja e, ainda, não há, nos autos do processo, provas de que Melissa teria ingerido uma substância abortiva oferecida pelo autor. Alegou que o caderno probatório carreado ao PAD não foi capaz de justificar a demissão do autor, pelo contrário, toda a acusação foi baseada em suposições, violando, dessa forma, o princípio da presunção de inocência. Outrossim, disse que a Administração Militar não demonstrou a responsabilidade do autor em relação ao ocorrido. Alegou ainda os seguintes vícios de legalidade: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 - o termo de abertura de vista (TAV) para a defesa final, bem como a solução do PAD restaram inconclusivos e incompletos, não tendo as referidas peças individualizado as condutas do autor, circunstância que contraria o disposto no artigo 304 do MAPPA; - não restou evidenciado o cometimento de crime militar ou transgressão, pois todos os atos praticados pelo autor foram reconhecidos como inexistentes; - o autor não fez uso de sua condição como policial militar para praticar as condutas; - os depoimentos das testemunhas de acusação são incoerentes, diversos da realidade e estão divorciados dos depoimentos prestados por Melissa e por sua genitora; e - a decisão do Comandante-Geral da PMMG, ratificada pelo Governador do Estado, restou dissociada do caderno probatório e em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Disse que a demissão por ofensa à honra e ao decoro da classe exige que a conduta alcance repercussão interna e externa, de forma a comprometer a imagem da Corporação, o que não ocorreu no presente caso. Afirmou que o ato demissional ilegal, arbitrário e desproporcional perfaz nexo de causalidade com o dano moral sofrido pelo autor, que também sofreu inúmeros constrangimentos pela sua exoneração e teve dificuldade em reconquistar o mercado de trabalho após a baixa desonrosa da PMMG. Alegou que o autor foi processado e absolvido no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, motivo pelo qual entende não ser razoável aplicar a pena de demissão a um policial militar que ostentava uma ficha exemplar com várias menções elogiosas pelos serviços prestados. Nesse contexto, alegou que a pena de demissão imposta ao autor violou os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser anulada e, consequentemente, ser o autor reintegrado à Corporação. Pugnou pelo ressarcimento do ato vexatório que sofreu com a sua demissão e a consequente indenização por dano moral. Com essas considerações requereu que lhe seja concedida a tutela antecipada e, ao final, que seja julgada totalmente procedente a presente ação para declarar a nulidade do Processo Administrativo-Disciplinar e do ato de sanção, com a reintegração definitiva do autor aos quadros da PMMG, com os efeitos decorrentes. Pugnou pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, pela citação e condenação do Estado réu nas custas e nos honorários advocatícios, em valor correspondente a 20% (vinte por cento) sobre a condenação. Atribuiu à causa o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) (Evento 1 – INIC1). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no Evento 01. O MM. juízo a quo recebeu a inicial, indeferiu a liminar de tutela de urgência e concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita (Evento 4). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 13 – CONT1). Em síntese, alegou que o procedimento seguiu rigorosamente os ditames normativos de regência, tanto em sede constitucional quanto de natureza infraconstitucional (EMEMG, CEDM e MAPPA). Disse que o caderno probatório carreado aos autos demonstra que o autor praticou as transgressões disciplinares capituladas no art. 13, inciso I e III, do CEDM. Alegou que o autor manteve relacionamento amoroso e sexual com uma menor de idade, que engravidou e, na sequência, sofreu um aborto. Declarou que o laudo psicológico e o relatório neurológico indicaram que Melissa possuía déficit de aprendizagem, de atenção e "significativo atraso em relação à idade mental e cronológica. Imaturidade, com idade mental rebaixada", bem como "notável dificuldade nas habilidades cognitivas". Afirmou que o Laudo pericial de Sanidade Mental atestou que a adolescente possuía "Retardo Mental leve a moderado perceptível ao leigo, não havendo possibilidade de cura segundo o conhecimento médico atual". O mesmo documento consignou que a condição retirava da menor a capacidade para se autogerir e não permitia o trabalho regular. Segundo o Estado de Minas Gerais, o PAD foi antecedido por uma sindicância instaurada para verificar a existência de ilícitos administrativo-disciplinares por parte do autor. Afirmou que o relacionamento amoroso e sexual não foi negado pelo autor e, ainda, que o amplo acervo probatório (testemunhal e documental) pautado no respeito ao contraditório e à ampla defesa, indicou precisamente a prática das acusações erigidas. Alegou que, em regra, a absolvição criminal não impacta nas searas cível e administrativa, salvo quando calcada na inexistência do fato (art. 386, I, do CPP) ou quando restar provado que o autor não concorreu para a infração penal (art. 386, IV, do CPP). Disse que a absolvição criminal do autor não repercute na seara administrativa, tendo em vista o primado constitucional da separação e independência dos Poderes (art. 2º da CF/88) e o fundamento absolutório (art. 386, II, do CPP), que é incapaz de desconstituir a demissão administrativa. Afirmou que o autor foi punido pela falta residual, de natureza disciplinar, consoante inteligência da Súmula 18 do Supremo Tribunal Federa (STF). Ademais alegou que o termo de abertura de vista indicou devidamente as circunstâncias em que teriam ocorrido os fatos, inexistindo, portanto, lacunas, ambiguidade, informe faltante e, consequentemente, prejuízo ao direito de defesa. Declarou que a solução foi adequadamente motivada tendo a autoridade indicado as razões de fato e de direito para o seu convencimento. Asseverou que a imputação foi clara e o autor se defendeu mediante todos os meios jurídicos disponíveis, ou seja, constituiu defensor técnico, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 pediu a produção de prova pericial, testemunhal e interpôs recursos, não tendo, porém, conseguido apresentar fato/fundamento jurídico hábil a afastar a acusação. Salientou que a análise da matéria pelo Poder Judiciário restringe-se à legalidade do ato, não cabendo, portanto, a apreciação do mérito, sob pena de desrespeito ao princípio constitucional da separação dos Poderes (art. 2º da CR/88). Com esses argumentos, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais e pela condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais (Evento 13). A defesa do autor impugnou a contestação, corroborando as alegações e os pedidos iniciais (Evento 18). Na fase de especificação de provas, as partes manifestaram não possuir mais provas a produzir (Eventos 18 e 23). As partes apresentaram memoriais escritos ratificando os argumentos apresentados em oportunidades anteriores (eventos 29 e 31). O MM. Juiz de Direito da 5ª AJME-Cível decidiu o feito conforme se depreende do Evento 33, in verbis: [...] Os fatos em que o autor se envolveu são deveras graves e depreciam sobremaneira a honra pessoal e profissional do militar, atingindo o pundonor da classe dos militares e a idoneidade da Instituição Militar. Foi absolvido apenas na seara criminal, nos termos do art. 386, inciso III, do Código Penal - não constituir o fato infração penal, mas não o foi na seara administrativa. Assim, considerando o disposto nos arts. 66 e 67, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, a transgressão disciplinar realmente ocorreu e a consequente punição é válida. Não há fundamento para a anulação do ato administrativo disciplinar demissionário. O autor não comprovou nenhuma irregularidade no procedimento administrativo, conforme artigo 373, CPC/2015. A ação disciplinar na área administrativa persiste. Não pode ser anulada, uma vez que a decisão criminal, tal como ocorreu, não vincula. A presente ação é improcedente. Nesses termos, julgou improcedente os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. Na oportunidade, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitrou em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC/2015. A defesa interpôs recurso de apelação consoante se depreende do Evento 41. Em síntese, alega que a absolvição criminal terá repercussão na instância administrativa quando a sentença negar a existência do fato criminoso ou afastar a sua autoria. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Segundo a defesa, o apelante foi absolvido criminalmente, com fulcro no artigo 386, inciso III (não constituir o fato infração penal), do CPP. Disse que o servidor público será submetido a PAD quando incorrer no cometimento de infrações gravíssimas ligadas ao desempenho profissional ou em detrimento deste, o que não ocorreu no caso dos autos. Ao entendimento da defesa, o comportamento do apelante poderá ser reconhecido como uma transgressão disciplinar, mas não como um crime militar. Alegou que o Comandante-Geral da PMMG confirmou uma decisão contrária às provas dos autos; sem fundamentação legal e totalmente desproporcional à falta cometida pelo apelante. De acordo com a defesa, a demissão por ofensa à honra pessoal ou ao decoro da classe exige que o ato cometido tenha comprovadamente alcançado repercussão tanto interna quanto externa, de forma a comprometer a imagem da corporação, o que não ocorreu no presente caso. Declara não existirem nos autos provas capazes de demonstrar de forma inequívoca que o apelante tenha participado efetivamente do ilícito penal. Alega que a pena aplicada ao apelante, a saber, a demissão, não foi razoável ou proporcional a sua conduta e concluiu que a aplicação da pena capital somente poderia ocorrer em casos extremos, nos quais o servidor público comete um crime e é condenado. Disse que os casos análogos ao do apelante eram punidos com prisão e transferência e que a punição tinha como objetivo provocar uma mudança na postura do policial militar. Asseverou que a administração militar ignorou a ficha funcional do apelante e que a punição ultrapassou os seus limites, pois não puniu somente o apelante, mas também a sua família. Ademais alega que o fato imputado ao apelante não se amolda aos incisos I e III do art. 13 do CEDM, pois não há provas do grave escândalo e da ofensa a honra pessoal e ao decoro da classe. Por fim, requer se conheça do presente recurso e seja ele provido para que seja reformada a r. sentença. O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões de apelação reiterando os argumentos externados na contestação (evento 49). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Inicialmente, cumpre consignar que o exame do ato administrativo- disciplinar realizado pelo Poder Judiciário se circunscreve ao campo da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo vedada a ingerência no mérito administrativo, sob pena de infringência ao princípio constitucional da independência dos poderes insculpido no art. 2º da Carta Magna. Sobre a matéria, é oportuna a colação dos ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho: O controle judicial sobre atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. [...] O que é vedado ao Judiciário, como corretamente tem decidido os Tribunais, é apreciar o que se denomina normalmente de mérito administrativo, vale dizer, a ele é interditado o poder de reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos, que são privativos do administrador público. Já tivemos a oportunidade de destacar que, ao se admitir essa reavaliação, estar-se-ia possibilitando que o juiz exercesse também função administrativa, o que não corresponde obviamente à sua competência. Além do mais, a invasão de atribuições é vedada na Constituição em face do sistema da tripartição dos Poderes (art. 2º). (in Manual de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. p. 1.016/1.017). G.N. Na mesma esteira, é sedimentado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PENA DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. [...] 3. Havendo sido observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar. Precedentes: AgInt no RMS 48.885/MG, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/12/2019 e AgInt no RMS 62.796/PA, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/9/2020. 4. Agravo interno não provido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 (STJ - AgInt no REsp 1888486/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) G.N. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXONERAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. [...] III - Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. IV - O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar no mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Neste sentido: MS n. 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017 e MS n. 20.922/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe 14/2/2017. [...] (STJ - AgInt no RMS 52.008/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019) G.N. Partindo dessa premissa e após detida análise dos documentos que instruem o presente feito, entendo que o ato administrativo-disciplinar que determinou a demissão do apelante foi precedido de regular Processo Administrativo-Disciplinar, regido em observância aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, não cabendo a este juízo o reexame do mérito administrativo levado a efeito por aquela autoridade. Observa-se que a decisão punitiva restou respaldada em robusto caderno probatório, não tendo o apelante logrado êxito em comprovar a ocorrência de qualquer ilegalidade no Processo Administrativo-Disciplinar. Extrai-se da solução apresentada pelo comandante regional – que concordou com os pareceres apresentados pela Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) e pelo Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), julgou procedente a acusação e propôs ao Comandante Geral da PMMG a aplicação da sanção de demissão – os seguintes fundamentos: [...] 1.14 na defesa final, às fls. 467/468-V, o defensor alegou, em síntese, que: RAZÕES E CONTRARRAZÕES 1.14. 1 Que a perícia de sanidade mental acostada as 458/464 foi inconclusiva, pois, os peritos não foram seguros ao afirmarem que a periciada tinha idade inferior a 14 anos, sendo necessário um teste psicométrico. 1.14.1.1 A alegação não assiste a defesa pois há no processo todo um conjunto probatório, através de laudos neurológicos, médicos, psicológicos, social e, por fim, o exame de sanidade mental, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 aliado a depoimentos que demonstram que a vítima não possuía capacidade de entendimento, autogoverno e mental para o discernimento do ato sexual. O Relatório Médico, fls. 421 destaca que a vítima tem déficit de atenção e idade mental de 08 (oito) anos, sendo clara a condição de vulnerabilidade da vítima. Além disso o laudo de sanidade deve ser avaliado como um todo, pois é o conjunto de avaliações que demonstram que a avaliada “porta uma inteligência e uma capacidade cognitiva às de uma criança (no caso de vítima de 12 anos de idade)”. Diante do exposto, resta cabalmente comprovada a condição de inimputabilidade da vítima, não havendo, portanto, necessidade de realização do teste pleiteado pela defesa, sendo tal pedido meramente procrastinatório. 1.14.2.1 Compulsando o conjunto probatório, verifica-se que a situação é inversa a alegada pela defesa, visto que ao longo de todo o processo ficou demonstrado que a vítima não tinha nenhuma ideia ou entendimento do que é um ato sexual. Vale ressaltar que durante todo o desenrolar do Processo, foi possível a CPAD perceber que a vítima não tinha capacidade de autogerir, sendo facilmente manipulada por qualquer pessoa, principalmente por não compreender o ato sexual. Sendo tal situação percebida no Termo de Declaração da vítima, fls. 378, como abaixo se vê: Perguntada se ela quis se encontrar com o cabo da Mata e sabia o que estava fazendo, respondeu que sim, que ela deixava ele tirar sua roupa e às vezes ela mesmo tirava a blusa. Perguntada se sabia o que era sexo, respondeu que mais ou menos (grifo nosso). 1.14.3 Que M.P.S era uma pessoa normal, “apesar de sofrer de retardo mental leve e moderado”, fato demonstrado pelo depoimento da mãe Sra Geralda. 1.14.3.1 a razão não assiste a defesa, visto que, restou comprovado nos autos que a vítima não é uma pessoa normal. Através dos depoimentos e diversos laudos sociais, neurológicos e de sanidade mental, fica claro a incapacidade da vítima. Ao longo dos anos, M.P.S não se desenvolveu mentalmente, preservando uma capacidade de entendimento e discernimento muito infantilizada, talvez fruto da constante proteção da mãe, problemas mentais na infância e falta de sociabilidade. Conforme demonstrado no laudo de sanidade mental as fls. 462-V e 463: “em havendo mínima convivência ou conversação, então essa situação passa a ser perceptível para a segunda pessoa (exceto se essa segunda pessoa também for portadora de retardo mental)”; Neste sentido, ficou cabalmente comprovado que a vítima possui problemas mentais que prejudicam seu discernimento, portanto, não pode ser considerada uma pessoa normal, devendo assim, haver a proteção daqueles que a cercam. No caso em lide, ocorreu o contrário por parte do Acusado, que, na condição de Policial Militar, agente público com o dever de resguardar a segurança da sociedade, se aproximou de M. P.S, e não a protegeu, mas sim, utilizou de sua condição para conquistá-la e manter relação sexual com uma pessoa que não tem o discernimento ideal para valorar as consequências de um relacionamento sexual, e sequer tinha uma opinião formanda do que era sexo, conforme demonstrado no item anterior. 1.14.4 Que M.P.S namorava escondido e tinha o devido entendimento do ato, contrariando os depoimentos e laudos. 1.14.4.1 Mais uma vez razão não assiste a defesa, conforme argumentações anteriores. Contudo, mais uma vez vale reafirmar que a vítima não possui discernimento para a prática de ato sexual, tendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 tal situação ficado latente ao longo do processo. Os depoimentos, aliados aos laudos e exames, deixam ainda mais evidente que ela não tem ideia nem do que seja namorar ou manter um relacionamento amoroso com alguém. Neste sentido, quanto a prática de ato sexual ela não demonstra capacidade, nem tampouco o necessário entendimento do que realmente seja [...] (Evento 1, COP 19). Cumpre ainda consignar que a defesa instruiu a presente ação com cópia desordenada e incompleta do Processo Administrativo-Disciplinar e sequer trouxe aos autos eletrônicos a decisão do comandante geral da PMMG que determinou a demissão do apelante. Entretanto, reforça a conclusão da necessidade de manutenção da sanção de demissão imposta em decorrência da transgressão disciplinar residual apurada em regular Processo Administrativo-Disciplinar, os fundamentos trazidos pelo governador de Minas Gerais, quando da análise do recurso administrativo. Nesse ponto, peço vênia para também trazer a colação de trechos da decisão da referida autoridade, a fim de afastar as teses defensivas, sobretudo no tocante a alegação de ausência de razoabilidade e proporcionalidade da punição imposta. Confira-se: [...] No que concerne às alegações da defesa, inicialmente, convém por em relevo, que restou demonstrado nos autos, através dos depoimentos da mãe da vítima e do próprio acusado que este mantinha relações sexuais com Melissia. Contudo, cumpre ressaltar que a vítima, além de ser menor, possuindo, à época dos fatos, 15 (quinze) anos, tem comprometimento em sua atividade intelectiva, apresentando idade mental de uma criança de 08 (oito) anos, conforme relatório médico acostado aos autos à folha 70. Vale lembrar, que o militar, de acordo com a declaração da própria ofendida, à folha 376, passou em frente à sua residência, de 0viatura, quando estava de serviço, à noite, jogando beijo para ela. Ora, assediar uma adolescente, menor, deficiente mental, jogando beijo para ela, e proferindo dizeres obscenos e inadequados, dentro da viatura, fardado e de serviço, não é uma conduta que se espera de um policial militar. Conduta esta que, além de demonstrar ser o recorrente destituído dos princípios e valores que regem a carreira militar, afronta o que estabelece a Lei 8.069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seus artigos 3º e 5º, in verbis: Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. Nesse sentido, oportuna é a transcrição da seguinte passagem extraída da Cartilha da Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais: Ao se tornar um servidor militar, o cidadão aceita valores que o acompanham tanto na vida pública quanto no particular, sendo esta indissociável de sua relação profissional. [...] Do policial militar são exigidos comportamentos que ele próprio se submete voluntariamente ao ingressar na Corporação, assumindo o compromisso perante a Bandeira, sujeitando-se à hierarquia e a disciplina, sabendo que a honra, o sentimento do dever militar e correção de atitudes impõem conduta moral e profissional irrepreensível a todo integrante da Polícia Militar, o qual deve observar os princípios da ética militar. (grifo nosso) Isto posto, é forçoso constatar que o recorrente, de fato, cometeu às transgressões disciplinares tipificadas no art. 13, incisos I e III, do CEDM. No que tange ao inciso I do art. 13 do CEDM, tem-se que a Instrução Conjunta de Corregedoria n. 01/2014 assim interpretou o presente tipo transgressional: Art. 5º As transgressões disciplinares de natureza grave são assim descritas nos incisos do artigo 13 do CEDM: § 1º [...] O ato atentatório há de ser em desfavor da dignidade de pessoa determinada ou de forma que venha a ofender os princípios de direitos humanos ou da cidadania, previstos na Constituição da República de 1988, em especial nos artigos 1º e 5º, em Tratados e Convenções dos quais o Brasil é signatário, bem como em legislação infraconstitucional. A Diretriz para Produção de Serviços de Segurança Pública (DPSSP) n. 3.01.05/2010 – CG, que regula a atuação da PMMG segundo a filosofia dos Direitos Humanos, estabeleceu o seguinte conceito como padrão na Educação Policial Militar: Direitos Humanos são todos os direitos que possuímos, pelo simples fato de sermos seres humanos, que nos permitem viver com dignidade, assegurando, assim, os nossos direitos fundamentais à vida, à igualdade, à segurança, à liberdade e à propriedade, dentre outros. Eles se positivam através das normas jurídicas nacionais e internacionais, tais como tratados, convenções, acordos ou pactos internacionais, leis e constituições. Estes direitos são universais, interdependentes e indivisíveis. A ofensa à dignidade deve atingir a honra, o respeito, a moral ou a decoro da pessoa. Para se configurar a mencionada transgressão, deve haver a comprovação desta em qualquer processo disciplinar, desde TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 que este observe os primados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. O processo disciplinar destinado à comprovação da falta poderá originar-se, contudo, de procedimentos investigativos de natureza inquisitorial comum ou militar. Assim, o militar, ao comprovadamente, assediar e manter relação sexual com uma menor, deficiente mental, engravidando-a, praticou ato atentatório à dignidade da pessoa, ofendendo os princípios da cidadania e dos direitos humanos. Com relação ao enquadramento da conduta do acusado no inciso III do art. 13 do CEDM, tem-se que o MAPPA conceitua da seguinte forma “honra pessoal” e “decoro da classe”: DECORO DA CLASSE – trata-se de uma repercussão do valor dos indivíduos e das classes profissionais. Não se trata do valor da organização, e sim da classe de indivíduos que a compõe; HONRA PESSOAL – Sentimento de dignidade própria, como o apreço e o respeito de que é objeto, ou se torna merecedor o indivíduo, perante os concidadãos. A Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014, por sua vez, assim interpretou o referido art. 13, inciso III, do CEDM: Art. 5º As transgressões disciplinares de natureza grave são assim descritas nos incisos do artigo 13 do CEDM: [...] § 3º [...] Para a configuração dessa transgressão não há necessidade de que o fato ocorra em local público, uma vez que a publicidade exigida para que se configure a falta de respeito ao comprometimento do decoro pessoal, aqui entendido como um sentimento de decência particular. O grave escândalo deve ser compreendido como algo marcantemente negativo, um fato repreensível, uma situação vergonhosa, perniciosa, cometida pelo transgressor. É necessário que tal conduta saia da normalidade e que tenha repercussão, mesmo que restrita apenas ao público interno, não carecendo de divulgação pela mídia. Há ainda, para se configurar a presente transgressão, a precípua necessidade do comprometimento da honra pessoal e do decoro da classe. A honra pessoa é o sentimento de dignidade própria, com o apreço e o respeito de que é objeto ou se torna merecedor o indivíduo, perante os concidadãos. A proposta dessa expressão é que o sentimento e o respeito afetados por aquela transgressão devem se manifestar em relação aos miliares e/ou civis que presenciaram, ou de qualquer modo, tornaram ciência do fato considerado como desabonador. Decoro da classe é a repercussão do valor dos indivíduos e classes profissionais, não se tratando do valor da organização apenas, mas também da classe de indivíduos que a compõem. Ausente uma ou mais elementares na conduta adotada, a transgressão disciplinar em epígrafe não poderá ser aplicada, haja vista o fato ser considerado atípico em relação ao art.13, inciso III, do CEDM, podendo, entretanto, se amoldar a um outro tipo de transgressivo, conforme o caso. (grifo nosso) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Em suma, é possível concluir, da interpretação dos mencionados dispositivos, que o recorrente praticou ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe, na medida em que sua conduta repercutiu negativamente tanto no âmbito interno, quanto no âmbito externo da Corporação. O acervo probatório carreado aos autos comprova tal fato havendo, inclusive, depoimentos testemunhais, às folhas 371/373 e 374/375, que atestam a repercussão negativa dos fatos, além da denúncia registrada no Disque Direitos Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos, aceca do envolvimento do recorrente com vítima, a folha 69, e dos ‘print’s” de comentário postados, por populares do Munícipio de Bonfinópolis de Minas/MG, nas redes sociais, reprovando as atitudes do militar, ás folhas 53/57. Já no que se refere ao suposto crime de aborto, tem-se que não há, nos autos prova irrefutável, capaz de confirmar a ocorrência do delito. Ressalte-se que, de acordo com o Relatório do Inquérito Policial, produzido pela Polícia Civil de Minas Gerais, anexado aos autos como prova emprestada, ás folhas 287/290, a “perícia informou não possuir técnica adequada ou padrão apropriado para a realização da análise acerca da eventual existência de substancia com efeito abortivo (misoprostol) no sangue da adolescente”. Por fim, há que se destacar que, condutas como a apurada no processo ora em análise, são inadmissíveis por parte dos integrantes das Instituições Militares Estaduais (IME), em especial dos policiais militares, dos quais são esperados bom senso, civilidade, cortesia e respeitos, conforme disposto no art, 3º, § 2º, do CEDM. [...] Da leitura do ato demissional prolatado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, às folhas 519/542, não se verifica qualquer subjetividade ou parcialidade, pelo contrário, foram rebatidas, uma a uma, as alegações da defesa, estando aquele em conformidade com as provas trazidas aos autos. G.N. Nesse contexto, devem ser afastadas a alegação de não ter sido evidenciado o cometimento de transgressão, tampouco a de que a demissão ter-se-ia se baseado em suposições. Pelo contrário. Verifica-se, inclusive, que o próprio acusado, ora apelante, confessou que manteve relacionamento sexual com a menor M. P. S., que à época contava com 15 (quinze) anos de idade. No que remanesce, registra-se que a absolvição imposta na ação penal não é suficiente para afastar a apuração e uma possível punição do apelante na esfera administrativa, como ocorreu no caso em tela. Com efeito, como é sabido, as esferas criminais e administrativas são independentes entre si, somente havendo exclusão da responsabilidade por ilícito administrativo quando, no processo criminal, concluir-se pela inexistência do fato, da própria conduta imputada criminosa, ou da autoria. No caso em tela, verifica-se que, na ação penal, não houve entendimento pela negativa da existência da conduta ou da autoria, mas tão somente concluiu-se que os fatos imputados ao ora apelante não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 constituíam crime, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, para confirmar integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição e manter o ato administrativo disciplinar que determinou a demissão do apelante. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de março de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator